Tribunal: TJMT
Processo: 1005489-77.2023.8.11.0045
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005489-77.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KAIQUE PANTOJA DE SOUZA - CPF: 082.715.152-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON GABRIEL CORREA DA SILVA - CPF: 041.762.651-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 628.144.271-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação para consumo pessoal. Tráfico privilegiado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). O apelante foi abordado em uma conveniência após denúncia anônima, sendo encontrados em sua posse 7 porções de cocaína (1,69g) e a quantia de R$ 350,00 em espécie.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se existe prova suficiente da autoria para manter a condenação por tráfico ou se cabe a absolvição por insuficiência
probatória; (
ii
)
verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006
); (
iii
)
determinar se o réu preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas restam comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que confirmam a recepção de denún
cia específica
e individualizada
e a
tentativa de fuga do réu no momento da abordagem
.

4. Os depoimentos de agentes públicos, quan
do em sintonia com os demais elementos de prova, possuem plena eficácia probatória para sustentar o édito condenatório, conforme o Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT.

5. A alegação da condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilidade pelo tráfico de drogas, sendo comum a coexistência entre o consumo e a mercancia, especialmente quando a forma de acondicionamento da droga e a posse de dinheiro trocado indicam a destinação mercantil.

6. O reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado é imperativo quando o réu é primário, possui bons antecedentes e não há provas concretas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa de forma habitual.

7. A quantidade e a natureza da droga, isoladamente e sem outros elementos que demonstrem a habitualidade delitiva, não são fundamentos idôneos para afastar a minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

8. A aplicação da fração máxima de 2/3 de redução é adequada quando a quantidade de entorpecente
não se mostra expressiva
e as circunstâncias judiciais são favoráveis, resultando no redimensionamento da pena e na fixação do regime inicial aberto, com substituição por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. 2. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 3. A ausência de elementos que comprovem a dedicação habitual a atividades criminosas autoriza a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, ainda que haja apreensão de dinheiro e entorpecentes, desde que presentes os requisitos legais de primariedade e bons antecedentes.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, § 2o,
‘c’
, § 3o e 44; CPP,
arts
. 156, 202, 203 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33,
caput
e § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 2.034.809/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 728.017/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kaique
Pantoja de Souza
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1005489-77.2023.8.11.0045
, pelo Juízo da
1
a
Vara
Criminal

d
a Comarca de Lucas do Rio Verde
/
MT
, conden
ando-
o

à pena de
5
(
cinco) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e

500
(
quinhentos) dias-multa

pela

prática do crime de tráfico

de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06)
.

O

apelante
, nas razões
recursais
de
ID
311093392
,
requer
:

(
i
)

a absolvição
nos termos do artigo 386, VII,
CPP
;
(
ii
)
subsidiariamente,
a desclassificação da conduta
para
infração de posse de droga para consumo pessoal
(
art. 28, da Lei n. 11.343/06
)
;

e
(
i
ii
)

a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06)
.

Nas
contrarrazões de

ID

311093396
, o
Ministério Público
requer
o desprovimento
do recurso
.

N
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer
de
ID
322868387
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

A
defesa
busca
a sua absolvição
nos termos do artigo

386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
ou
, ao menos,
a desclassificação da conduta prevista no artigo 33 para a prevista no artigo 28, ambas da Lei de n. 11.343/2006, sob o fundamento de
insuficiência probatória quanto a autoria do delito praticado pelo apelante
.

A exordial acusatória
(
ID
311092994
)
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 18 de fevereiro de 2023, por volta das 23h15min, na conveniência “
Meure
”, situada na Rua Sarandi, Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado KAIQUE PANTOJA DE SOUSA, com consciência e vontade, após ter adquirido de maneira escusa, vendeu, expôs à venda e trouxe consigo drogas (cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, conforme Boletim de Ocorrência de id. 121776361 – Pág. 01/02, Termo de Apreensão de id. 121776364 – Pág. 01, Exame Preliminar de Constatação de id. 121774580 – Pág. 1/4 e Laudo Pericial Definitivo de id. 121774581 – Pág. 1/5.

Depreende-se dos elementos informativos que, nas condições de tempo e lugar descritas adredemente, agentes da Polícia Militar receberam informações dando conta de que o denunciado KAIQUE estava realizando tráfico de drogas na conveniência “
Meure
”, motivo pelo qual a guarnição deslocou-se até o local e logrou efetuar a abordagem do imputado, com base nas características repassadas pelos frequentadores do aludido estabelecimento.

Ato contínuo, durante as buscas pessoais, foram encontrados 06 (seis) pinos de cocaína em posse do denunciado KAIQUE, bem como uma sacola plástica (cabecinha) contendo a mesma substância entorpecente, além da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), reforçando, pois, a traficância que o implicado estava realizando nos momentos que antecederam a abordagem policial, motivo pelo qual fora realizada sua prisão em flagrante delito.

[...].

In
casu
,
a

materialidade
do
c
r
ime
encontra lastro

nos seguintes documentos:

A
uto de
P
risão em
F
lagrante
D
elito

(ID
311092955
)
;

B
oletim de
O
corrência
n.
2023.47591
(ID
311092956
);

Laudo Pericial
Preliminar de Entorpecentes (
ID 311092985
)
;
Laudo Pericial

Definitivo de Entorpecentes

(ID
311092986
)
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A

prática do comércio (autoria),
é evidente diante
das provas judiciais
.

Em sede administrativa
(ID 311092960 e ID 311092961)
, os
agentes
responsáveis pela abordagem relataram
que a
guarnição da Polícia Militar foi acionada via 190 após receber diversas denúncias anônimas de frequentadores da conveniência
“
Meure
”
. Segundo os relatos, um homem vestindo bermuda branca e moletom cinza estaria comercializando drogas no interior do estabelecimento. Com base nessas informações, a equipe deslocou-se imediatamente até o endereço indicado para verificar a situação.

Ao chegar ao local, os policiais identificaram visualmente o suspeito com as características descritas.
No momento em que
percebeu a aproximação da viatura e a iminência da abordagem, o indivíduo apresentou um comportamento evasivo, tentando se esconder rapidamente dentro do comércio para evitar o contato com a autoridade policial.

Diante da atitude suspeita, a equipe realizou a abordagem e procedeu com a busca pessoal. Durante a revista, foram encontrados em posse do suspeito seis pinos de uma substância análoga à cocaína, além de um invólucro plástico contendo a mesma substância e a quantia de R$ 35
0
,00 em espécie.

Em razão do flagrante, foi dada voz de prisão ao indivíduo pelo crime de tráfico de entorpecentes. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia (
Delpol
) local, onde foram apresentados à autoridade policial para a adoção das providências legais cabíveis.

Aliás, eis
o depoimento dos
policiais
:

“QUE,
esta
GUPM, foi acionada via 190, para deslocar até ao endereço citado no BO, onde várias ligações de pessoas que estava frequentando a conveniência conhecida pelo nome Fantasia de MEURE, dava conta de que uma pessoa trajando bermuda de cor branca, moletom de cor cinza, estava traficando drogas no local; Que, de posse das informações
esta
GUPM, de imediato foi até o referido estabelecimento comercial e ao visualizar o suspeito
esta
GUPM, parou a viatura para aborda-lo, ele ao ver que seria abordado tentou se esconder dentro do estabelecimento, em momento contínuo foi feita a abordagem no mesmo e na abordagem e busca pessoal foi encontrado em sua posse seis pinos de um material aparentando entorpecente (cocaína) e um envolto em uma sacola plástica (cabecinha) de um material aparentando entorpecente (cocaína) e trezentos e cinquenta e um reais em moeda corrente R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);Q Que, diante do fato foi dada voz de prisão ao suspeito pelo crime de Tráfico de entorpecente, e juntamente com o material aprendido foi encaminhado para a
Delpol
local para as providencias a seguir;”

Os policia
is
militar
es

Emerson Gabriel Correa da Silva

e
Carlos Alberto Pereira da Silva

foram uníssonos

ao
relat
ar
e
m

em
juízo
(ID
311093378
)

que realizavam patrulhamento tático quando receberam

uma denúncia qualificada
com

informaç
ões
especificas sobre
o endereço do local e características

físicas
de um indivíduo
que
estaria comercializando entorpecentes em uma
conveniência denominada

‘
Me
ur
e
’
.

Embora a testemunha
Carlos
tenha informado em juízo não se recordar muito bem dos fatos devido ao tempo,
ambos

narr
aram
de forma firme e coerente
,
que
ao chegar
em
no local para realizar a aborda
gem,
o
agente
, posteriormente identificado como
Kaique
Pantoja de Souza,

ao avistar

a viatura tentou empreender fuga para o interior do estabe
lecimento comercial.

Ato contínuo, a equipe logrou êxito em abordar o apelante
. Em busca pessoal
,
foram encontradas em sua
posse
, 7
(sete)

porções
de
substância

análoga
a
cocaína
(totalizando 1,69g)
, sendo 6
(seis)
delas
condicionadas em pinos e
1 (
uma) porção
condicionada
e
m sacola
plástica
, além disso também foi en
contrado dinheiro em
espécie
, sendo

R$
350,00
(
trezentos e cinquenta reais
)
na posse de
Kaique
,

objetos característicos
comumente utilizado
s
na atividade de tráfico
.

É cediço que
,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente
o

apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Por seu turno,

o

apelante

Kaique
Pantoja de Souza, ao ser interrogado tanto na fase inquisitorial (ID
311092964
) quanto em sede judicial
(
ID
311093378
)
, optou pelo exercício de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, conforme devidamente registrado em mídia audiovisual acostada aos
autos.

Por todo exposto
, vejo que a
Defesa não demonstrou qualquer razão que pudesse colocar em descrédito os depoimentos das testemunhas policiais, não restando evidenciada qualquer tendência dos agentes em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Assim,
analisadas em conjunto
a quantidade
e natureza
d
a
cocaína
encontrada
sendo devidamente condicionada em porções,

dinheiro em
espécie

(
característica
s

comumente

do comércio
malsão
)
, e os harmônicos depoimentos dos policiais
, vejo que a sentença está ancorada em fundamentos
idôneos para sustentar a condenação criminal
, não havendo se falar em
absolvição do apelante pelo delito de tráfico de drogas (
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
) nos termos art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Quanto ao pleito de desclassificação do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para a conduta do art. 28 da referida norma, a insurgência não merece prosperar.

Isso porque a eventual condição de usuário, ainda que devidamente demonstrada
—
situação que não se vislumbra nos autos

—
, não possui o condão de, isoladamente, afastar a caracterização do tráfico de entorpecentes. Tal entendimento está consolidado no

Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT
,
in
verbis
: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

E, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

“
[
...
]

6. A
materialidade
e a
autoria do delito de tráfico
encontram-se
comprovadas

pela apreensão de entorpecentes
de naturezas distintas (cocaína e maconha),
numerário fracionado
e balança de precisão,
elementos que,

somados às circunstâncias da abordagem policial motivada por denúncia específica, evidenciam a destinação mercantil.

7. Os depoimentos dos policiais, firmes, coerentes e em harmonia com os demais elementos de convicção, possuem eficácia probatória para embasar o édito condenatório, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, prevalecendo sobre a negativa isolada do réu.

8. A alegada condição de usuário, por si só, não afasta a prática do tráfico, sendo possível a coexistência entre o consumo e a mercancia de entorpecentes, a depender das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.

11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Teses de julgamento: “1. A apreensão de entorpecentes, especialmente quando associada a elementos indicativos de mercancia, como apetrechos de pesagem/fracionamento e numerário em notas trocadas, constitui fundamento idôneo para a condenação pelo delito do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo inviável a desclassificação para o artigo 28 quando não evidenciada a destinação exclusiva ao uso pessoal.
2. A natureza e a quantidade de drogas, quando não valoradas na primeira fase da dosimetria, podem ser utilizadas na terceira fase para modular a fração de redução da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sem caracterizar bis in idem. 3. A restituição de bens apreendidos em contexto de tráfico de drogas pressupõe demonstração inequívoca da titularidade e da origem lícita, sendo o perdimento efeito da condenação, na forma da legislação aplicável”.

(N.U 1009817-93.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026,
publicado
no DJE 17/03/2026).

Desta
camos

Insta destacar
que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz ne
cessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Nessa conjuntura,
resta
claro
que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante
diante da existência de denúncias anônimas que descreviam o apelante como responsável por praticar o tráfico de drogas
—

inclusive com a descrição das vestimentas por ele utilizadas no momento da abordagem
—
,

bem como

em razão da droga fracionada e do dinheiro localizado em sua posse
, ao contrário dele

que não conseguiu demonstrar
a inocorrência do delito
fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que a droga
e o dinheiro apreendidos

se destinava
m
à mercancia, mantendo a sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Noutro
viés
,
no que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 postulada pelo apelante, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Ademais, impõe-se ressaltar que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Deveras, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apre
ç
o, o juízo de primeiro grau, ao justificar a não aplicação da minorante em favor do apelante, asseverou que:

“
[...]
Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006,
vez que o acusado estava se dedicando à atividade criminosa
, delineadas nas seguintes circunstâncias:

a) Prova oral e documental alhures citadas, atestando que o acusado estava comercializando reiterad
amente droga nesta urbe;

b) quantidade de droga (cocaína) apreendida;

c) apreensão de
quantia em dinheiro
.

[...]
”

Destacamos

Diante disso, impõe-se reconhecer que as
siste razão ao apelante
Kaique
Pantoja
, porquanto
o magistrado

não agiu com o costumeiro acerto

ao deixar de aplicar a benesse em alusão
, eis que do

conjunto probatório existente nestes

autos não é possível verificar, com a certeza necessária, que
o
apelante praticava o

comércio de drogas de modo habitual ou ainda que fazia do crime o seu meio de vida.

Com efeito, ainda que tenham sido apreendidas 7 porções de cocaína (aproximadamente 1
,69
gramas
, conforme se vê do Laudo de Constatação de entorpecente no ID 311092985
) e
R$350,00 (trezentos e cinquenta reais)

em dinheiro com o apelante, tais apreensões demonstram, inequivocamente a desti
nação mercantil do entorpecente, porém não indicam, isoladamente, a dedicação ao tráfico exigida para afastar a benesse, mesmo quando consideras as denúncias anônimas, porquanto não há informações
nnos
autos capazes de demonstrar

inequivocamente
q
ue o apelante praticou a conduta de maneira
reiterada ou que fazia do crime um meio de vida
.

Em situação semelhante, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.

TRÁFICO DE DROGAS
.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS NÃO NECESSARIAMENTE INDICAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DA REDUTORA NA FRAÇÃO DE 1/2, EM VIRTUDE DA NATUREZA E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação da minorante do tráfico privilegiado não pode ser afastada exclusivamente com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas, sendo necessária a conjugação com outros elementos concretos que evidenciem dedicação à atividade criminosa ou participação em organização criminosa.

4. No caso concreto, o acórdão recorrido afastou a aplicação da minorante com fundamento apenas na quantidade e variedade das drogas, além da
quantia em dinheiro
encontrada com o réu, sem apontar elementos adicionais que caracterizassem a dedicação à atividade criminosa, em desconformidade com o entendimento desta Corte Superior.

5. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem ser consideradas na dosagem do redutor, mas não são suficientes para excluir a aplicação do tráfico privilegiado quando ausentes outros fatores concretos de dedicação ao crime.

6. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, conforme entendimento sumulado do STF, considerando a ausência de circunstâncias desfavoráveis na dosimetria e o reconhecimento do tráfico privilegiado, observados os requisitos do art. 33, § 2o, c, do Código Penal.

7. Havendo o reconhecimento do tráfico privilegiado e atendidos os requisitos legais, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 2.034.809/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Desta
camos

Em uma análise teleológica, o instituto visa beneficiar exclusivamente o traficante eventual. Considerando que a dedicação a atividades criminosas exige a comprovação de habitualidade na prática ilícita — requisito este que não restou demonstrado nos autos —, impõe-se a aplicação da causa especial de diminuição de pena em favor do apelante.

A propósito, acerca do tema, eis o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE DROGA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA.

1. "De acordo com o disposto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa" (
AgRg
no HC n. 740.794/GO, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022,
DJe
de 26/9/2022).

2. No caso, em razão da pouca quantidade de droga - 9,99 gramas de crack - e da primariedade técnica constatada, além das circunstâncias judiciais favoráveis, não se comprovando, ainda, a sua dedicação a atividades criminosas, faz jus o réu à incidência do patamar máximo (2/3) previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

3. "A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa" (
AgRg
no HC n. 745.796/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022,
DJe
de 12/9/2022), o que, in
casu
, não ocorreu.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 728.017/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 21/10/2022).
Destaquei

Diante do exposto, reconhecendo como necessária a readequação da sanção fixada a

Kaique
Pantoja de Souza
, passo a redimensioná-la desta forma:

Na
primeira fase
da dosimetria, mantenho a pena no mínimo legal, tal como procedeu o sentenciante, restando a pena basilar em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
,
ausente qualquer modificação da sentença nesse ponto,
mantenho
a pena em formação
encontrada

pelo sentenciante
:
5

(cinco) anos de reclusão e 500

(quinhentos) dias-multa
.

Na

terceira fase
, conhecendo o benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 na fração
máxima
de
2
/
3

(
dois

terços
)
,
resultando a pena de
1

(
um
) ano
e

8
(
oito
) meses

de reclusão e
167

(
cento e sessenta e sete
) dias-multa
, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pena que tenho por definitiva, dada a inexistência de outras causas modificadoras.

Com relação ao regime prisional, alcançada pena permissiva do regime mais brando, estipulo o
aberto
para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, e § 3o, do Código Penal.

Tendo em vista que a pena fixada ao

apelante é inferior a 4 (quatro anos); que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; que ele

não é reincidente em delito doloso; que houve a avaliação positiva de todas as circunstâncias judiciais; e, por fim, que foram constatadas o cumprimento, por parte dele, das condições previstas no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo das execuções penais.

Por derradeiro
,
no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso
, em
dissonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento

ao recurso
interposto

por

Kaique
Pantoja de Souza
, para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) em relação ao reconhecimento da causa mitigadora de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando sua pena definitiva pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
em regime inicial
aberto
, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, a serem calculados à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; substituindo a pena privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo juízo das execuções penais, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026